Tribunal: TJSP
Processo: 1025052-03.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Regressiva - Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga ao segurado - Procedência - Insurgência da ré - Prévio pedido administrativo - Exigência da Resolução no 414/2010 da ANEEL - Desnecessidade - Prescrição - Não ocorrência - Prazo quinquenal nos termos do art. 27 do CDC.

RESPONSABILIDADE

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Regressiva - Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga ao segurado - Procedência - Insurgência da ré - Prévio pedido administrativo - Exigência da Resolução no 414/2010 da ANEEL - Desnecessidade - Prescrição - Não ocorrência - Prazo quinquenal nos termos do art. 27 do CDC.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Sub-rogação de direitos e deveres configurada - Comprovante de pagamento da indenização ao segurado - Relação primitiva estabelecida através de contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária de serviços públicos - Descarga atmosférica - Fortuito interno relacionado com a própria atividade da concessionária - Laudos técnicos particulares idôneos a comprovar intensa variação de tensão elétrica - Conjunto probatório que evidencia o nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na prestação dos serviços - Excludente da responsabilidade civil não demonstrado - Direito de regresso reconhecido - Sentença de procedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000949349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025052-03.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria de votos. Declararão votos vencidos os
Desembargadores CERQUEIRA LEITE e SANDRA GALHARDO ESTEVES, de
conformidade com o Voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente), CERQUEIRA LEITE, TASSO DUARTE DE MELO E
SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025052-03.2018.8.26.0114
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca: Campinas
Juiz: Dr(a). Alfredo Luiz Gonçalves
Voto no 02091
APELAÇÃO - Ação Regressiva - Prestação de Serviços
de fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora
que objetiva ressarcimento pela indenização paga ao
segurado - Procedência - Insurgência da ré - Prévio pedido
administrativo - Exigência da Resolução no 414/2010 da
ANEEL - Desnecessidade - Prescrição - Não ocorrência -
Prazo quinquenal nos termos do art. 27 do CDC.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Sub-rogação de
direitos e deveres configurada - Comprovante de
pagamento da indenização ao segurado - Relação primitiva
estabelecida através de contrato de prestação de serviços
de fornecimento de energia elétrica - Aplicação do Código
de Defesa do Consumidor.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária
de serviços públicos - Descarga atmosférica - Fortuito
interno
relacionado
com
a
própria
atividade
da
concessionária - Laudos técnicos particulares idôneos a
comprovar intensa variação de tensão elétrica - Conjunto
probatório que evidencia o nexo causal entre os danos
ocasionados e a falha na prestação dos serviços -
Excludente da responsabilidade civil não demonstrado -
Direito de regresso reconhecido - Sentença de procedência
mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença (fls. 227/233) do D. Juiz da 1a Vara do Foro Regional de Vila Mimosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Comarca de Campinas, Dr(a). Alfredo Luiz Gonçalves, cujo relatório ora se adota,
que julgou procedente a presente AÇÃO REGRESSIVA que PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ajuizou contra ELEKTRO REDES S/A,
condenou a ré ao pagamento à autora da quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais),
corrigida pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, da data do
desembolso, e acrescido de juros legais a partir da citação (julho de 2018). Sucumbência
atribuída à ré, condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Interpôs a ré, recurso de apelação (fls.
236/253). Alega que a apelante sendo concessionária de serviços público está sujeita ao
cumprimento das normas estabelecidas pela Agência Reguladora. Defende a aplicação,
em especial, da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL a presente demanda.
Salienta a necessidade do requerimento administrativo a possibilitar que a
concessionária adote as providências para reparação do dano. Combate a idoneidade dos
laudos técnicos apresentados. Ressalta a unilateralidade dos documentos carreados pela
apelante, os quais não comprovariam os pagamentos realizados e a inocorrência de
perturbações elétricas conforme cópia de telas de seu sistema interno. Pontua a
ocorrência da prescrição trienal. Aduz a inexistência dos requisitos ensejadores de
responsabilidade civil e de relação de consumo entre as partes.
Apelo tempestivo e preparado (fls. 254/255).
Em resposta (fls. 259/300), a autora requer,
em síntese, seja negado provimento ao apelo e a manutenção da r. sentença in totum.
É o relatório.
2. De início, recebo o presente recurso em
seu regular efeito como dispõe o artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
Tratam os autos de ação regressiva proposta
pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica em busca do
ressarcimento de valor ao segurado, referente a indenização de equipamentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propriedade desse, danificados devidos a intensas variações de tensão elétrica.
Como é cediço, a obrigatoriedade do uso ou
esgotamento da via administrativa configura violação do acesso à justiça, disposto no
artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, o que justifica o afastamento da alegada
necessidade do pedido administrativo.
"Além disso, o direito de ação não se vincula
a nenhum tipo de direito material afirmado: o direito de ação permite a afirmação em
juízo de qualquer direito material. Por isso, diz-se que o direito de ação é abstrato, pois
independe do conteúdo do que se afirma quando se provoca a jurisdição." (Fredie
Didier Jr, em Curso de Direito Processual Civil, 18o edição, página 284).
Vale consignar, exigir um prévio pedido
administrativo como condição de acesso ao Judiciário, resultaria em violação
constitucional ao direito de ação. Não há que se impor força vinculante a uma mera
resolução normativa, como espera a apelante, com a criação de mais um entrave
burocrático de acesso à justiça que nem mesmo o ordenamento ordinário poderia prever,
uma vez que se trata de direito constitucional, como já dito.
Sobre o tema, colacionam-se precedentes
desta Corte:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Oscilação de energia. Danos
em aparelhos eletrônicos de imóvel segurado. Regresso por sub-
rogação da seguradora no direito do consumidor. Petição
inicial indeferida por falta de interesse processual. Exigência de
pedido administrativo antecedente com base no artigo 204 da
Resolução
n.
414/10
da ANEEL. Inadmissibilidade. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo.
Jurisprudência amplamente majoritária deste TJSP. Sentença
anulada. Recurso provido.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1040002-17.2018.8.26.0114, Rel Gilson
Delgado Miranda, 23a Câmara de Direito Privado, j.
08/04/2019, TJSP)
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
Ação
regressiva
de
indenização securitária - Seguradora que se diz sub-rogada nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direitos da consumidora que foi indenizada - Danos sofridos
por consumidora da ré decorrentes de queima de equipamentos
em virtude de sobrecarga de energia elétrica - Cerceamento de
produção de prova inocorrente - Preliminares de ilegitimidade
passiva ad causam e ausência de documentos indispensáveis à
propositura da ação rejeitadas - Desnecessidade de prévio
pedido administrativo de indenização por danos elétricos -
Previsibilidade de ocorrência de oscilações de energia elétrica
no sistema de transmissão, distribuição e fornecimento e,
consequentemente, de danos aos equipamentos ligados à rede -
Risco inerente à própria atividade desenvolvida pela
concessionária (fortuito interno) - Responsabilidade objetiva da
prestadora de serviço reconhecida (arts. 14 e 22 do CDC) -
Inexistência de falha ou defeito no sistema de segurança da rede
elétrica bem como no serviço de fornecimento de energia
elétrica não comprovada pela concessionária - Ressarcimento
comprovado do dano material pela autora à consumidora
lesada - Procedência mantida Recurso improvido.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1125226- 96.2017.8.26.0100, Rel. Correia
Lima, 20a Câmara de Direito Privado, j. 17/06/2019, TJSP).
No que tange à prescrição, o prazo aplicável
ao caso é mesmo o quinquenal, conforme bem elucidado na sentença combatida.
O artigo 349 do Código Civil assim
prescreve: a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios
e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.
Desta forma, o prazo prescricional a ser
aplicado é o previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a
autora sub-roga-se nos direitos de seus segurados ao ressarci-los do dano suportado em
razão da falha na prestação de serviços pela ré nos termos do artigo 786 do Código
Civil.
Nessa mesma linha de entendimento, registre-
se trecho de decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça exarada em Recurso
Especial em que se discutia justamente o prazo prescricional em ação regressiva de
seguradora em face de concessionária de energia elétrica:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Assim, o prazo prescricional aplicável à relação originária -
concessionária e usuária de serviço público - é de 5 (cinco)
anos.
Ademais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de
que a sub-rogação estende à seguradora, inclusive, o prazo
prescricional que seria aplicável à relação originária." (g.n)
(REsp 1810567, Rel. Min. MARCO BUZZI, j. em
21/05/2019, STJ)
Assim sendo, a prescrição não se vislumbra
nos presentes autos, uma vez que não ultrapassado o prazo de cinco anos entre o efetivo
pagamento da indenização e o ajuizamento da ação.
Noutro passo, o Comprovante de Pagamento
trazido pela autora (fls. 37) demonstra o efetivo ressarcimento no montante de
R$1.300,00 (um mil e trezentos reais) ao segurado “Eduardo Pinto Caio”.
Desse modo, comprovado o pagamento da
indenização ao segurado, assumiu a apelada a posição de consumidora, sub-rogando-se
em todos os direitos e deveres daquele. Conforme preceitua o Código Civil em seu
artigo 786, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
Confira-se decisão da Corte Superior nesse
sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS
EM TRANSPORTE AÉREO. NECESSIDADE DE REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SUB-ROGAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. PRAZO DA RELAÇÃO ORIGINÁRIA. 1. Ação
ajuizada em 04/11/2014. Recurso especial interposto em
20/09/2016 e atribuído a este Gabinete em 26/06/2017. 2. O
propósito recursal consiste em verificar a ocorrência de
prescrição sobre a pretensão da recorrida, seguradora sub-
rogada nos direitos de sua segurada, contratante de serviços de
transporte aéreo de mercadorias junto à recorrente. 3. Por
envolver a necessidade de reexame de fatos e provas, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pode conhecer da alegação acerca da ausência de falha na
prestação de serviço bancário, por força do teor da Súmula
7/STJ. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados, não obstante a interposição de
embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso
especial. 5. Nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao
pagar a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o
causador do dano, consoante a literal disposição do art. 786,
caput, do CC/02. Cuida-se, assim, de hipótese de sub-rogação
legal, que se opera independentemente da vontade do segurado
ou do terceiro responsável pelo dano. 6. A jurisprudência desta
Corte já decidiu que "o prazo prescricional para os danos
decorrentes do inadimplemento de contrato de transporte aéreo
de mercadoria é aquele fixado pelo Código Civil". 7. Sub-
rogando-se a seguradora nos direitos do segurado, o prazo de
prescrição da ação contra a seguradora para cobrar a
indenização será o mesmo estabelecido para a ação que poderia
ter sido manejada pelo titular originário dos direitos. 8.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.” (g.n)
(Resp no 1.745.642 SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira
Turma, j. em 27/11/2018, STJ).
Portanto, inafastável a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor ao caso sub judice, uma vez que a relação primitiva
estabelecida entre o segurado da autora e a concessionária é de consumo, estabelecida
através de contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Por
conseguinte, de conformidade com a legislação consumerista aplicável ao caso:
“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma
de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas
jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos
causados, na forma prevista neste código”.
Desta feita, fica evidente o dever das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionárias de serviços públicos de garantir a estabilidade da tensão na rede
elétrica, de prestar seus serviços de forma segura e contínua e, se assim não for, serem
responsabilizadas por sua desídia.
Por seu turno, essa responsabilização se dará
de forma objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, segundo o qual “o fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Vale ressaltar, a ocorrência de descarga
atmosférica configura fortuito interno, ou seja, é um fato previsível relacionado com a
própria atividade desenvolvida pela concessionária de serviço público de energia
elétrica, sendo que a ela incumbe a prevenção, o desenvolvimento de tecnologias e
medidas efetivas a afastar os danos e prejuízos decorrentes:
“AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela Seguradora. Danos
supostamente causados por concessionária de energia elétrica.
Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento
em parte. Petição inicial instruída com os documentos
necessários
à
propositura
da
demanda.
Inépcia
não
configurada. Interesse de agir presente. Legitimidade 'ad
causam' configurada. Desnecessário o armazenamento dos
equipamentos
para
o
ajuizamento
da
demanda.
Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25
da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do
Código de Defesa do Consumidor. Direitos da vítima do evento
que não podem ser prejudicados por falta de aviso à
concessionária na via administrativa, no prazo de 90 dias,
estabelecido pelo artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL.
Inteligência do art.5o, XXXV, da Constituição Federal.
Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado arcar com
o pagamento da indenização. Art.786 do Código Civil.
Incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no CDC.
Precedentes do STJ. Descargas atmosféricas não constituem
caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e passíveis de ter
seus efeitos afastados ou minorados. Hipótese dos autos,
porém, em que inexiste a prova do alegado pagamento. Ação
julgada improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à parte
autora. Recurso provido em parte.” (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Apelação Cível no 1000854-41.2018.8.26.0100, Rel. Walter
Barone, 24a Câmara de Direito Privado, j. em 28/06/2019,
TJSP)
Outrossim, não se pode olvidar que a própria
Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6o, também atribui à ré a
responsabilidade de natureza objetiva, advindo do fato do serviço, independentemente
de culpa, sendo necessário, assim, tão somente a prova do prejuízo e o nexo causal para
a configuração do dever de indenizar, não podendo, com base na apontada Resolução no
414/2010 da ANEEL, afastar-se dos ônus de seu mister.
“APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS - SEGUROS RESIDENCIAIS - PESSOAS FÍSICAS
- DISTÚRBIOS ELÉTRICOS COMPROMETEDORES DE
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS
-
SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ARTIGO 485,
INCISO VI, DO CPC - RECURSO - LEGITIMIDADE ATIVA -
SUBROGAÇÃO DOS DIREITOS PELA SEGURADORA -
ARTIGO 786 DO CÓDIGO CIVIL E SÚMULA No 188 DO STF
- DOCUMENTOS ACOSTADOS NA INICIAL SUFICIENTES
PARA
AJUIZAMENTO
DA
DEMANDA,
OS
QUAIS
CORROBORAM
A
TESE AUTORAL, EVIDENCIANDO,
INCLUSIVE,
O
NEXO
CAUSAL
-
MANIFESTOS
O
INTERESSE PROCESSUAL E A LEGITIMIDADE PASSIVA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 37, § 6o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AUSENTE IRREFRAGÁVEL
CONTRAPROVA DA CONCESSIONÁRIA - DEVER DE
REPARAÇÃO - INEXISTENTE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
QUANTO AOS VALORES PLEITEADOS - PRESCINDÍVEL O
PEDIDO ADMINISTRATIVO - RESOLUÇÕES DA ANEEL
QUE NÃO SE SOBREPÕEM AO DIREITO DE AÇÃO -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1005009-53.2018.8.26.0079, Rel. Carlos
Abrão, 14a Câmara de Direito Privado, 05/07/2019, TJSP)
“Ação regressiva de ressarcimento - Descarga elétrica que
danificou os equipamentos eletrônicos dos segurados -
Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de
assunção de risco administrativo, dada à qualidade de
prestadora de serviço público da ré - Exegese no art. 37, §6o, da
Constituição Federal c.c. art. 14 do CDC - Oscilação de
voltagem, sobrecarga e queda de energia e descargas elétricas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(raio) - Evento previsível que não configura força maior ou
caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa
explorada pela concessionária, possuindo meios de controlar a
oscilação na tensão - Precedentes - Demais questões mantidas
conforme r. sentença pelos seus fundamentos - Recurso da
requerida não provido (...)” (g.n.)
(Apelação Cível no 1043054-34.2016.8.26.0100, Rel. Roberto
Mac Cracken, 22a Câmara de Direito Privado, 27/10/2016,
TJSP)
Denota-se pelo conjunto comprobatório
juntado aos autos, pertinente ao laudo de sinistro, orçamento e laudo técnico elaborado
por empresa distinta da autora, não se vislumbrando, pois, qualquer indício de
parcialidade em sua conclusão, restando atestado de modo fidedigno e convincente que
a queima dos equipamentos derivou de intensa oscilação de energia advinda da rede
elétrica.
Cumpre
observar
que
até
mesmo
a
mencionada resolução 414/2010 da ANEEL em seu artigo 206, § 11 em que trata dos
procedimentos para ressarcimento de danos elétricos, afirma que a concessionária pode
solicitar do consumidor laudo e orçamento de oficina não credenciada e no inciso II
deste dispositivo verifica-se a relevante força probante dada a essa documentação:
“II - a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem
origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto
se o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica
não está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que
houve fraude na emissão do laudo." (g.n)
Confira-se decisão desse tribunal no mesmo
sentido:
“ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro - Ação regressiva
- Ressarcimento de indenização paga por conta de avarias
ocasionadas por sobrecarga elétrica em equipamentos de
imóvel de segurado - Procedência - Suficiência de laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
particular de danos, e que decorreram de oscilação da tensão
de energia elétrica - Responsabilidade e obrigação de indenizar
do fornecedor de serviços, e objetiva do prestador do serviço
público essencial (art. 37, § 6o da CF) - Prova pericial
preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução
via judicial, restrita aquela à solução no âmbito administrativo
- Contratos de seguro, laudos técnicos de danos, e
comprovantes de pagamentos amparam sub-rogação quanto a
indenização paga a dois segurados - Ressarcimento regressivo
devido dos valores pagos pela seguradora referentes aos bens
que comprovadamente foram danificados - Falta de laudo
técnico referente a um dos segurados, não resultando
comprovado nexo de causalidade entre os fatos e os danos
Correção monetária da data do pagamento das indenizações, e
juros de mora contados da citação - Sentença parcialmente
modificada - Recurso parcialmente provido.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1009161-73.2017.8.26.0114, Rel. José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 15a Câmara de Direito
Privado, j. em 19/06/2018, TJSP)
“FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA - A presente ação regressiva promovida pelo
segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de
serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o
ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos
a equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual o
segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de
energia elétrica, está subordinada ao CDC - A responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias
de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto
subordinada ao art. 37, § 6o, CF.
VIA ADMINISTRATIVA - A não utilização pela parte vítima de
prejuízos causados pela concessionária, da via administrativa
prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade
coloca a disposição dos usuários, não constitui requisito da
ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem
configura excludente de responsabilidade, uma vez que o
esgotamento da via administrativa não é requisito para o
ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF
Rejeição da preliminar de falta de interesse processual.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Laudos técnicos, juntados com
a inicial, elaborados para regulação de sinistros, no caso dos
autos, bastam para demonstrar que os danos objeto das
indenizações pagas pela parte seguradora aos segurados têm a
causa ali indicada: oscilação de energia elétrica - Como, na
espécie, (a) a seguradora está sub-rogada nos direitos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurados e (b) restou configurado o nexo de causalidade entre
a má prestação do serviço de distribuição de energia, e os
danos suportados pelos segurados da parte seguradora, uma
vez que oscilação de energia elétrica constitui fortuito interno,
por se tratar de risco inerente à própria atividade desenvolvida
pela parte ré concessionária, que não a exonera de responder
pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da
concessionária a repará-los.
INDENIZAÇÃO- A seguradora autora comprovou os prejuízos
suportados pelos segurados, bem como os pagamentos
realizados - Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré
ao pagamento de indenização no valor de R$5.317,44, com
incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao
mês, desde o desembolso. Recurso provido.” (g.n.)
(Apelação
Cível
no
1033520-87.2017.8.26.0114,
Rel.
REBELLO PINHO, 20a Câmara de Direito Privado, j. em
04/11/19, TJSP)
Pois bem, frente à comprovação de que os
danos foram ocasionados por fatores que atingiram a rede elétrica, faz-se desnecessária
eventual perícia no equipamento danificado ou mesmo a demonstração da
responsabilidade do consumidor pelas instalações internas.
Desta forma, cabia a apelante demonstrar, de
forma inequívoca, qualquer excludente da responsabilidade civil para o rompimento do
nexo causal, o que não ficou evidente. A apresentação de telas do seu sistema interno
não é suficiente e apta a comprovar a inocorrência de falhas na prestação dos serviços
pela requerida, dada a natureza unilateral da prova.
Por fim, cumpre destacar que não cabe ao
julgador rebater todos os argumentos e raciocínios expendidos pelas partes, bastando a
fundamentação de sua decisão, em atenção ao princípio do devido processo legal.
Com efeito: “Não é o órgão julgador
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da
tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões
relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min.
Herman Benjamin, 2a Turma, j. 25/06/2019, STJ)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias, em
sendo este o entendimento dos demais, VOTO pelo NÃO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos. Sucumbência atribuída a ré,
condenada a arcar com as despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios majorados de 10% para 15% (quinze por cento) do valor da condenação,
por força do que disposto no § 11, artigo 85 do Código de Processo Civil.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36.587
Apelação Cível no 1025052-03.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO
O meu voto diverge do voto do relator, Des.
Lavínio Donizetti Paschoalão, e sufraga o provimento ao
recurso da ré, julgando improcedente a pretensão da autora
e invertendo os ônus de sucumbência.
Dúvida não há de que a responsabilidade da
ré é objetiva e emana do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, na medida em que, na forma do art. 175 da mesma
Carta e da Lei n. 8.987/95, é concessionária de serviço
público de distribuição de energia elétrica.
José Afonso da Silva, ao traçar a evolução
histórica da responsabilidade civil da Administração,
ensina que: “Agora a Constituição vai além, porque
equipara, para tal fim, à pessoa jurídica de direito
público aquelas de direito privado que prestem serviços
públicos (como são as concessionárias, as permissionárias
e as autorizatórias de serviços públicos), de tal sorte
que os agentes (presidentes, superintendentes, diretores,
empregados em geral) dessas empresas ficam na mesma
posição dos agentes públicos no que tange à
responsabilidade de danos causados a terceiros. Não se
cogitará da existência ou não de culpa ou dolo do agente
para caracterizar o direito do prejudicado à composição do
prejuízo, pois a obrigação de ressarci-lo por parte da
Administração ou entidade equiparada fundamenta-se na
doutrina
do
risco
administrativo.
(...)
O
terceiro
prejudicado não tem que provar que o agente procedeu com
culpa ou dolo, para lhe correr o direito ao ressarcimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos danos sofridos. A doutrina do risco administrativo
isenta-o do ônus de tal prova, basta comprove o dano e que
este tenha sido causado por agente da entidade imputada. A
culpa ou dolo do agente, caso haja, é problema das
relações funcionais que escapa à indagação do prejudicado.
Cabe a pessoa jurídica acionada verificar se seu agente
operou culposa ou dolosamente para o fim de mover-lhe ação
regressiva
assegurada
no
dispositivo
constitucional,
visando a cobrar as importâncias despendidas com o
pagamento
da
indenização”
(“Curso
de
Direito
Constitucional Positivo”, Ed. Malheiros Editores, 2011,
34a ed., págs. 675-676).
Silvio Rodrigues não discrepa e acrescenta
que: “A ideia é de uma responsabilidade sem culpa, e a
clareza do texto afasta, na verdade, qualquer dúvida ou o
mister
de
maiores
desenvolvimentos.
O
legislador
constituinte quis assegurar à vítima de atos danosos de
funcionários
do
Estado o devido ressarcimento. Essa
responsabilidade abrange as pessoas jurídicas de direito
privado que exerçam funções delegadas do poder” (“Direito
Civil Responsabilidade Civil” Ed. Saraiva, 1983, 7a ed.,
volume IV, pág. 93).
Entretanto, a responsabilidade é elidida em
casos de força maior e fortuito, incluindo-se entre esses
eventos as descargas atmosféricas (raios) que, segundo as
peças acostadas, deram causa aos danos nos aparelhos
indenizados pela autora.
As
descargas
elétricas,
ainda
que
frequentes, não são intrínsecas ao risco da atividade de
distribuição de energia elétrica. São acontecimentos da
natureza, de força maior, hoje previstos no art.393 do
Código Civil de 2002 e previstos no art. 1.058, parágrafo
único, do Código de 1916, extrínsecos.
Antigas lições de Arnoldo Medeiros da Fonseca, na monografia “Caso fortuito e teoria da
imprevisão”, Imprensa Nacional, 1943, 2a ed., eram no
sentido de que é sem utilidade a distinção entre força
maior e caso fortuito e têm dois elementos: um interno, de
caráter objetivo, que vem a ser a inevitabilidade do
evento; outro externo, ou subjetivo, que vem a ser a
ausência
de
culpa.
Dizia
ele
que
“...
não há acontecimentos que possam, 'a priori', ser sempre
considerados casos fortuitos; tudo depende das condições
de fato em que se verifique o evento. O que é hoje caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fortuito, amanhã deixará de sê-lo, em virtude do progresso
da ciência ou da maior previdência humana” (pág. 147).
Tem-se hoje meios de se medir descargas
elétricas (raios), mas ainda não há meios de se prever a
intensidade e os lugares de maior ou menor incidência,
como outros fenômenos derivados de acontecimentos naturais
como a inundação e o terremoto, mais forte do que a
vontade ou a ação do homem.
Os
raios,
portanto,
continuam
sendo
acontecimentos de força maior e têm o poder de romper o
nexo de causalidade, exceto quando distribuidora de
energia elétrica é avisada e não acautela providências.
Carlos Roberto Gonçalves aborda o tema e
conclui que: "Assim, por exemplo, se uma faísca elétrica,
um raio, descobrir ou romper os fios de alta-tensão e
inutilizar os isolantes, não será a empresa fornecedora da
energia elétrica responsabilizada se alguém neles esbarrar
e perecer eletrocutado. A menos que, informada do evento,
não tome urgentes providências para sanar o problema"
(“Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 1995, 6a ed., pág
523, n. 107).
A
seguir,
reportando-se
à
doutrina
de
Agostinho Alvim (“Da inexecução das obrigações e suas
consequências”,
Ed.
Jurídica
Universitária,
3a
ed.),
Carlos Roberto Gonçalves pondera que tem-se feito a
distinção entre fortuito interno (ligado à pessoa, ou à
coisa, ou à empresa do agente) e fortuito externo (força
maior, ou “Act of God” dos ingleses). Somente o fortuito
externo, isto é, a causa ligada à natureza, estranha à
pessoa do agente e à máquina, excluiria a
responsabilidade, principalmente se esta se fundar no
risco (ob. cit., pág. 524).
O meu voto reconhece o evento de força
maior, excludente da responsabilidade objetiva da ré, em
sendo fortuito externo, a não ser que tivesse sido
ministrada pela autora a prova de que as descargas
elétricas foram previstas e a ré avisada de molde a
providenciar algo em condições de minorar as consequências.
Provido o recurso da ré, os ônus de
sucumbência ficam invertidos, reembolsando a autora as
custas
e
despesas
processuais
adiantadas
pela
ré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atualizadas desde os desembolsos, e pagando honorários
advocatícios majorados a 16% do valor atualizado da causa
desde o ajuizamento em remuneração também ao trabalho
adicional na fase recursal (art. 85, § 11, do novo CPC).
É como voto.
CERQUEIRA LEITE
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 26.083
Apelação Cível no 1025052-03.2018.8.26.0114
Comarca de Campina / 1a Vara Cível
Juiz(a): Alfredo Luiz Gonçalves
Apelante(s): Elektro Redes
Apelado(a)(s): Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos,
Conquanto a excelência do douto voto proferido pelo culto e
eminente Desembargador Relator LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO, e do
respeito merecido pelo ponto de vista ali defendido com proficiência e
brilho habituais, no presente caso, dele ouso divergir.
Embora o procedimento previsto no art. 204 da Resolução no
414/2010 da ANEEL constitua mera faculdade conferida ao consumidor ou à
seguradora sub-rogada, não configurando pré-requisito para o ajuizamento
de ação de ressarcimento, eles (consumidor ou seguradora) não estão isentos de
fornecer elementos de cognição que possibilitem o exercício da garantia
constitucional ao contraditório pela concessionária, uma vez que danos a
equipamentos elétricos podem ocorrer em razão das mais variadas causas.
Realmente, a corrente elétrica transmitida por descargas
atmosféricas (raios) não se propaga apenas pela rede elétrica, mas também,
e.g., por fios e cabos de transmissão de dados de acesso à rede mundial de
computadores, de telefonia fixa, de sinal de televisão, antenas coletivas e
até mesmo para-raios mal instalados.
Por isso a Resolução no 414/2010 da ANEEL, em seus arts. 205, 206
e 210, confere à concessionária o direito de investigação do sinistro antes
do ressarcimento, inspecionando os equipamentos danificados.
Ou seja: se substituir os equipamentos danificados, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguradora deve manter os avariados em seu poder, colocando-os à
disposição da concessionária, para que esta possa proceder à aludida
investigação. E caso autorize o conserto para não prejudicar o segurado,
deve providenciar registros fotográficos, relatório do conserto e retenção
das peças trocadas, para o mesmo propósito.
Para que se possa estabelecer nexo causal entre o serviço
prestado pela concessionária e os danos propalados pelos tomadores desse
serviço, a seguradora deve trazer elementos que possibilitem a investigação
do evento e disponibilizar os aparelhos danificados ou as peças trocadas,
para que a prestadora do serviço tenha condições de verificar qual foi a
oscilação de tensão que gerou a queima do equipamento, bem como qual
foi o caminho percorrido pela corrente elétrica pois, repita-se, alguns
aparelhos são conectados simultaneamente em outros condutores.
No caso dos autos, o único laudo técnico, apresentado para
amparar o pedido inicial esclareceu, de forma singela, que o defeito no
aparelho ocorreu por “constatação de descarga elétrica” (pp. 32 e 33).
Não obstante, é inconteste a conclusão de que o único laudo
apresentado aos autos, se mostrou insuficiente à comprovação do direito
postulado pela autora, em vista de ser demasiadamente genérico e baseado
em meras suposições em relação à causa dos danos.
Ademais, é cediço que as pequenas empresas que realizam
consertos de equipamentos eletroeletrônicos não têm condições de afirmar
nada além de qual peça foi avariada e por qual motivo.
Diante da causa de pedir formulada, haveria que perquirir a
origem da sobrecarga, que pode ter ocorrido dentro das próprias
instalações da segurada; ou mesmo transmitida por outros condutores
distintos da rede de distribuição da concessionária.
A perícia especializada nos equipamentos ou nas peças
substituídas eliminaria tal dúvida.
Nesse panorama, cabia à autora fornecer elementos de
cognição que permitissem ao julgador estabelecer nexo causal entre os
danos e o serviço prestado, explicitando de forma estreme de dúvida que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobrecarga adveio da rede de energia administrada pela ré.
E para tanto bastaria que ela houvesse retido os equipamentos
ou
peças
avariadas
e
os
disponibilizasse para
inspeção
pela
concessionária, para que o ônus da prova pudesse ser invertido, à luz da
possibilidade de sua distribuição dinâmica (CPC, art. 373, §1o).
Não se desincumbiu, porém, daquele ônus. E o que é pior: não
disponibilizou os salvados.
Anota-se que a autora, instada a especificar as provas que
pretendia produzir, não mostrou interesse na realização de prova pericial,
pugnando pelo deslinde precoce da demanda.
A autora, nesse panorama, não comprovou o fato constitutivo
de seu direito.
A improcedência do pedido formulado na inicial, nesse
panorama, era medida que se impunha, porquanto meros achismos e
suposições não são suficientes a estabelecer nexo causal entre os danos e o
serviço prestado pela ré.
Em face do exposto, reitero, em que pese o respeito ao
entendimento do eminente Desembargador Relator LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO, dele ouso divergir, e, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, invertidos
os ônus da sucumbência.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Quinta Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALAO
134AB1FC
14
17
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
135C9840
18
20
Declarações de
Votos
SANDRA MARIA GALHARDO ESTEVES
135A9EA2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1025052-03.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.